Tribunal: TCU
Processo: 018.453/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Marcelo Boff e Unifa Comércio de Equipamentos Agroindustriais Ltda., em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados à Aquisição de Equipamentos para Agroindústria.

Inteiro teor:
Acórdão 493/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Marcelo Boff (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016) e Unifa Comércio de Equipamentos Agroindustriais Ltda. (contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Montauri (RS) por força do Convênio 756919/2011, com vigência de 18/1/2012 a 16/4/2014, que teve por objeto a "Aquisição de Equipamentos para Agroindústria"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/2/2016 (notificação do responsável Marcelo Boff para recolhimento dos recursos repassados, peças 16 e 17) e 21/7/2022 (emissão do Parecer 293/2022, pela Caixa Econômica Federal, opinando pela rejeição das contas prestadas, peça 35); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 52-54) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 55), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 018.453/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Boff (XXX.948.560-XX); Unifa Comércio de Equipamentos Agroindustriais Ltda. (88.442.553/0001-45). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.